Tribunal: STF
Processo: Rcl 17247
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA. USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva. Precedentes: Rcl 10.615-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 14/6/2013 e a Rcl 11.566-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º/8/2013.



    Agravo regimental a que se nega provimento.